Tribunal: TJDFT
Processo: 0723687-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DEVER DO ESTADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido obrigar o Distrito Federal a fornecer tratamento multidisciplinar para criança diagnosticada com autismo.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. A saúde é direito fundamental e decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecida pela Constituição Federal.
4. É incontroverso ser obrigação do Poder Público promover o tratamento clínico necessário e arcar com os custos decorrentes, especialmente quanto ao autor, cuja intervenção terapêutica multidisciplinar deve ocorrer o mais cedo possível, para evitar a consolidação ou irreversibilidade de eventuais dificuldades suportadas pelo portador de espectro autista.
5. Recurso conhecido e provido.